Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015326-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Injuria real, Homicidio qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), DISMAEL DA SILVA - CPF: 026.303.001-61 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), DISMAEL DA SILVA - CPF: 026.303.001-61 (PACIENTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE MAYSA CARRARA - CPF: 050.993.551-61 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS E MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓRIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADOS DO STJ E TJMT – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA FAVORÁVEL À SOLTURA – PONDERAÇÃO – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – MEDIDAS INIBITÓRIAS E/OU PROIBITIVAS – FINALIDADE DA SEGREGAÇÃO ATINGIDA – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PRESERVAÇÃO – PREMISSAS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000).

A inexistência de desentendimento anterior entre casal e a declaração da vítima no sentido de favorável à soltura merece ser ponderados, sobretudo se o paciente for primário, não registrar envolvimento em outros crimes, tem endereço certo ocupação lícita.

A imputação de tentativa de feminicídio atrai medidas inibitórias e/ou proibitivas eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, de modo a preservar a integridade e incolumidade física da vítima, bem como para vincular o paciente aos atos inerentes à persecução penal (STJ, HC no 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015326-05.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

DR. FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE(S):

DISMAEL DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DISMAEL DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1002494-95.2020.8.11.0013), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de feminicídio, lesão corporal no ambiente doméstico, injúria, ameaça e dano qualificado - arts. 121, §2o, VI, c/c 14, II, 140, 147 e 163, parágrafo único, todos do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
)
.

O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) o paciente é primário, possui endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e a vítima manifestou-se favorável à sua soltura.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente (ID 51326470), com documentos (ID 51326471/ID 51326474).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 52529453).

O Juízo singular prestou informações (ID 53098986/53098987).

A i. 14a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pelo cometimento dos crimes tentativa de feminicídio, lesão corporal no ambiento doméstico, injúria, ameaça e dano qualificado (arts. 121, §2o, VI, c/c 14, II, 140, 147 e 163, parágrafo único, todos do CP) – Irresignação defensiva – Prisão preventiva decretada de ofício – Almejada a revogação da prisão, ante a alegação de ilegalidade – Inocorrência – Possibilidade de conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva Artigo 310, II, do Código de Processo Penal – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Terceira Câmara Criminal desse E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Suscita ausência dos requisitos da medida extrema, ante a declaração extrajudicial da vítima no sentido de que o paciente não oferece risco à sua integridade – Impossibilidade – A nova versão apresentada pela vítima se apresenta indiferente para fins de revogação da prisão preventiva – Decreto constritivo devidamente embasado em dados concretos, especialmente na periculosidade acentuada do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito – Periculum libertatis evidenciado. Garantia da ordem pública – Suscitada também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação de ordem, cassando a liminar.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 53768458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 52529453), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente teria agredido a vítima [socos, enforcamento, tentativa de furar pescoço com uma faca e atear fogo em seu corpo], após tomar conhecimento sobre relação sexual mantida entre ela e pessoa próxima [amigo do paciente] durante período de separação.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).

Todavia, inexiste histórico de desentendimento do casal [“a relação com DISMAEL sempre foi tranquila, tendo discutido algumas vezes, contudo nada com gravidade” – ID 51326472] e a impetração está instruída com declaração subscrita por Tatiane Maysa Carrara, suposta vítima do fato gerador da prisão em flagrante, a qual afirmou que “a situação ocorreu por motivo de desavença que já foi resolvida; tenho certeza que DISMAEL não tratará nenhum perigo para mim e minha família; voltamos a conversar e ter uma boa relação” (ID 52390496), sendo favorável à liberdade do paciente, fato a ser ponderado.

Ademais, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), não registra envolvimento em outros crimes (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade [Rua Jatobá, n. 389, bairro Jardim Aeroporto – ID 52390493] e possui emprego com CPTS registrada desde 5.8.2019 [operador de produção] na empresa JBS - S/A - FRIBOI (ID 52390495).

Por outro lado, a imputação de tentativa de feminicídio atrai medidas inibitórias e/ou proibitivas eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, de modo a preservar a integridade e incolumidade física da vítima, bem como para vincular o paciente aos atos inerentes à persecução penal (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal- 8.5.2018).

Nesse quadro, a custódia corporal deve ser substituída por medidas diversas da prisão, notadamente por envolver possível violência doméstica, nos termos do Art.282 do CPP. [...]”.
(ID 52529453)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020